Tribunal: STF
Processo: RE 897914
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É legítima a utilização da Taxa SELIC para atualização de débitos tributários. Precedente: RE-RG 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes. Tema 214 da sistemática da repercussão geral.



    2. A modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 não tem o condão de repercutir nos presentes autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.